Tribunal: TJMT
Processo: 0000131-52.2017.8.11.0048
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000131-52.2017.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.252.481-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – CARTA ENVIADA AO ENDEREÇO CORRETO E RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO DO APELANTE – PRESCINDIBILIDADE DE PODERES ESPECÍFICOS DO RECEBEDOR – PRECEDENTES DO STJ - NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, III DO CTN E ARTIGO 2º, §5º, III DA LEI N.º 6.830/1980 - RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO.

1. “É valida a citação via postal quando remetida para o endereço correto do réu, independente da assinatura no Aviso de Recebimento ser de funcionário sem procuração legal para o ato, conforme ocorreu no caso concreto. Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.” (N.U 1029432-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT,
M.M Juiz

Alcindo Peres da Rosa
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 131-52.2017.811.0048 (Código 33968), movida contra a parte Apelada
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou improcedente o pedido da inicial, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Como causa de pedir recursal, sustenta que a citação realizada na execução fiscal é nula, uma vez que realizada na pessoa de um funcionário administrativo sem poderes para representar o banco.

Indica que a Certidão de Dívida Ativa anexa à execução fiscal está frontalmente contrária a Lei d Execuções Fiscais e Código Tributário Nacional o que a torna incerta, ilíquida e inexigível.

Expõe que a Certidão de Dívida Ativa não trouxe o Processo Administrativo Tributário, o que causa enorme prejuízo à defesa do executado e coloca em dúvida a regularidade da CDA, não podendo aferir se quando da atuação agiu o órgão atuador com a diligência necessária, ou seja, se mencionou ao menos o nome do cliente que foi objeto da fiscalização ou anexou alguma senha que comprovasse o tempo de espera do mesmo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [ids. 8209937, 8209938, 8209939, 82029940, 8209941 e 8209942]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal
que julgou improcedente o pedido da inicial.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte apelada
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
16/05/2016
, a Ação de Execução Fiscal nº
438-40.2016.811.0048
em desfavor da parte Apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
,
visando o recebimento de crédito tributário, inscrito na
CDA nº 20153841
, no valor de
R$ 19.555,90
(dezenove mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos).

No presente caso, a parte Apelante opôs embargos à execução, aduzindo a nulidade da citação e a nulidade da CDA.

Após o contraditório, o juízo de origem julgou improcedente os pedidos iniciais ao seguinte fundamento:

“2.4. Não vislumbro nenhuma irregularidade na citação da pessoa jurídica, verifica-se que a carta de citação, endereçada à ré foi recebida por Rodrigo Souza Silva, conforme dito pelo embargante trata-se de funcionário daquela, que apôs sua assinatura no mandado sem nenhuma ressalva.

2.5. Já com relação a preliminar de anulação das Certidões de Dívida Ativa que aparelha a execução vejo que preenchem os requisitos necessários à sua validade, tendo sido extraídas de acordo com os requisitos legais.

2.6. Assim, o autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Eis que, em matéria de prova, rege o princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre Cândido Rangel Dinamarco, quando comentava o artigo 373, do antigo diploma processual civil, o qual conservou a mesma redação atual, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis:

“Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor à prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.”

2.7. Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem guarida.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados nos presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO manejados por BANCO DO BRASIL S.A. em face de ESTADO DE MATO GROSSO, conforme fundamentação supra, determinado o prosseguimento da execução em apenso até seus ulteriores termos.

3.2. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do NCPC.”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, cumpre ressaltar que o art. 8º da Lei 6.830/80 indica o procedimento para a citação nas execuções fiscais, senão vejamos:

“
Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a
dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Nestes termos, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor feita pelo correio deve ser remetida ao endereço correto do devedor, como ocorreu no presente caso.

Insta consignar que em nenhum momento o dispositivo legal supracitado indica que o recebimento somente deve ser realizado por pessoa com poderes especiais.

Ademais, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independente da assinatura no AR e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal,
in vebis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXAME RELACIONADO AO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça quando o Tribunal de origem, no juízo de admissibilidade, examina pressupostos específicos e constitucionais relacionados ao mérito da controvérsia (Súmula 123/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal. Precedentes.
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. No caso, os 2 (dois) avisos de recebimento (AR) enviados para o endereço da promovida, no intervalo de 8 (oito) meses entre ambos, foram recebidos pela mesma pessoa que a recorrente afirma desconhecer. 5. Não se admite a adição, em sede de agravo interno, de tese não exposta no recurso especial, por importar inadmissível inovação. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.357.895 - SP (2018/0227703-1), Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe 20/02/2019) (destaquei)

Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA CORREIOS – VALIDADE – CARTA ENVIADA AO ENDEREÇO CORRETO E RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO DO APELANTE – PRESCINDIBILIDADE DE PODERES ESPECÍFICOS DO RECEBEDOR – PRECEDENTES DO STJ - NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, III DO CTN E ARTIGO 2º, §5º, III DA LEI N.º 6.830/1980 - RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

É valida a citação via postal quando remetida para o endereço correto do réu, independente da assinatura no Aviso de Recebimento ser de funcionário sem procuração legal para o ato, conforme ocorreu no caso concreto.

Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

(N.U 1029432-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)

De outro lado, sabe-se que a Certidão de Dívida Ativa, para ser válida, deve atender os requisitos legais constantes do art. 2º e seus §§5º e 6º, ambos da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), também reproduzidos pelo art. 202 do CTN, dentre os quais se insere a origem e natureza do crédito, sob pena de decretação da sua nulidade, vejamos:

Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

No mesmo sentido, dispõe o art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5ºº - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Em análise aos documentos anexados, apura-se que a CDA apresentada nos autos da execução fiscal preenche, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, nela constando o nome do devedor; a quantia devida e maneira de calcular os acréscimos legais; a natureza da dívida, sua base legal e a data em que foi inscrita, ao passo que não se falar em nulidade, tampouco de ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Nesse diapasão:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL [...] CDA’S QUE NÃO INDICAM A CONDUTA LESIVA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO – NÃO OCORRÊNCIA [...] 4. Presentes nas CDA’s os elementos da legislação pertinente, qual seja, no artigo 202 do CTN e artigo 2º, §§5º, e 6º da LEF.5. Quanto ao disposto nos incisos II e III do artigo 202 do CTN e incisos II e III do §5º do artigo 2º da Lei 6830/80, constata-se que se encontram presentes na CDA executada a origem, a natureza da dívida e o fundamento legal da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. [...]”. (TJMT - N.U 0008470-72.2016.8.11.0003, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – NULIDADE DA CDA – NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS DO ART. 2o DA LEI 6830/80 – PREENCHIDOS – POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO, DEVEDOR JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA EMENDA DA CDA – SÚMULA 392 DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. Observa-se que a CDA preenche os requisitos necessários para a identificação do débito, do seu valor, do devedor, sua natureza, conforme disposição do artigo 2o, §5o da Lei no 6.830/80 .[...]”. (TJMT - N.U 0009857-56.2015.8.11.0004, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)

Quanto à alegação de que a parte apelante não foi notificada para sanar as irregularidades apuradas, registro que
não é obrigatória a juntada do processo administrativo conjuntamente com a CDA, cabendo ao embargante apresentá-lo nos autos se visa discutir a sua legalidade.

Ora, o processo administrativo é documento imprescindível para se possibilitar a comprovação e análise das questões levantadas neste feito.

Dessa forma, se não houve a sua juntada, não resta demonstrado qualquer vício capaz de afastar as supostas regularidades do processo administrativo realizado pelo PROCON.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, eis que estes já foram fixados em percentual máximo estabelecido no §3º do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020